Tribunal: TJMT
Processo: 0003624-14.2015.8.11.0046
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003624-14.2015.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DERMIVAL CARDOSO - CPF: 220.784.102-25 (APELADO), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO RODRIGUES PERES - CPF: 003.659.271-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPÉCIFICA –
RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COMODORO –
RECURSO CONHECIDO
–
DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL - NECESSIDADE DE SER DISPONIBILIZADO À PARTE AUTORA O TRATAMENTO DE SAÚDE VINDICADO NA INICIAL, QUAL SEJA, OCT RETINA + INJEÇÃO DE ANTI VEGF AO + FOTOCOAGULAÇÃO À LASER, COMPROVADA POR DOCUMENTO MÉDICO ANEXO –
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF
-

POSSIBILIDADE DE PRESCRIÇÃO DE FÁRMACO POR PROFISSIONAL PARTICULAR -
APELO DESPROVIDO.

1 – O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

2 -
In casu,
verifica-se que restou demonstrada a necessidade de ser disponibilizado ao requerente todo o tratamento médico vindicado na inicial, eis que há nos autos documento médico dispondo que o paciente necessita de medicamento e procedimento de “
oct retina + injeção de anti vegf ao + fotocoagulação à laser”.

3 -
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro

4- Nas ações em que se pretende o fornecimento de medicamento, a escolha do fármaco adequado compete ao médico habilitado e conhecedor do quadro clínico do paciente, podendo ser profissional particular ou da rede pública.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003624-14.2015.8.11.0046

APELANTE:
MUNICÍPIO DE COMODORO/MT

APELADO:
DERMIVAL CARDOSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
Cível
interposto

pelo
Município de Comodoro/MT
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos da denominada
Ação de Obrigação de Fazer com Antecipação de Tutela Específica
, registrada sob o n. 0003624-14.2015.8.11.0046, proposta por
Dermival Cardoso
,
por intermédio da Defensoria Pública,
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Comodoro/MT
, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando os entes públicos à
obrigação de fazer consistente em providenciar o fornecimento ao autor o medicamento “oct retina + injeção de anti vegf ao+ fotocoagulação à laser’’, garantindo o respectivo procedimento de aplicação ou uso do fármaco, na forma prescrita por profissional médico
.

Não houve a condenação dos entes públicos requeridos ao pagamento de custas processuais.

É relatado na inicial que o Sr.
Dermival Cardoso
, portador de enfermidade diagnosticada como retinopatia diabética (CID H.36), necessita do uso do medicamento e procedimento
“oct retina + injeção de anti vegf ao + fotocoagulação à laser”,
na forma prescrita no laudo médico juntado aos autos (id. n. 31904507 – p. 4).

Prossegue narrando que, tentada a solução administrativa da demanda, por meio da expedição de ofício para a Secretaria Municipal de Saúde, não obteve resposta formal no prazo estipulado, a despeito do chefe da pasta ter afirmado, verbalmente, que o
Município de Comodoro/MT
não realizará o atendimento pretendido.

Assim, ante a omissão dos entes públicos, bem como a incapacidade financeira do paciente em custear o tratamento vindicado, foi proposta a demanda.

Os autos foram submetidos ao Núcleo de Apoio Técnico/NAT, com parecer concluindo pela recomendação do procedimento e medicamento indicados, para o tipo de patologia discutido, no id. n.

31904516.

O Juízo singular in
deferiu a tutela provisória pleiteada
.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença (id. n. 31904962), julgando procedente a ação.

Em face da sentença, o
Município de Comodoro/MT
apresentou recurso de Apelação Cível, disponível no id. n. 31904972, sustentando que não pode ser condenado a prestar a obrigação vindicada na inicial, ao argumento de não ser responsável pela terapia mencionada, porquanto de alta complexidade e abrangida nos tratamentos de saúde prestados pelo
Estado de Mato Grosso
.

A municipalidade alega, ainda, que, não houve demonstração de resistência à pretensão autoral, tampouco da prescrição médica por profissional vinculado ao SUS, demonstrando a necessidade do medicamento e procedimento referenciados.

Houve apresentação de contrarrazões ao apelo, no id. n. 31904989.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no id. n. 32587996, manifestou-se pelo

desprovimento do apelo
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente consigno que, deixo de aplicar a tese fixada em sede de IRDR, pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, sob o enunciado no 1, por versar a causa sobre direito individual de pessoa idosa em matéria de saúde, impondo-se a manutenção do juízo do domicílio do Apelado, portanto, o juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência – IAC 10, em 21/10/2021, por meio das seguintes teses:

Tese A)

Prevalecem sobre quaisquer outras normas locais, primárias ou secundárias, legislativas ou administrativas, as seguintes competências de foro:

i)

em regra, do local do dano, para ação civil pública (art. 2o da Lei n. 7.347/1985);

ii)

ressalvada a competência da Justiça Federal, em ações coletivas, do local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano de impacto restrito, ou da capital do estado, se os danos forem regionais ou nacionais, submetendo-se ainda os casos à regra geral do CPC, em havendo competência concorrente (art. 93, I e II, do CDC).

Tese B)
São absolutas as competências:

i)

da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990; e Tese n. 1.058/STJ);

ii)

do local de domicílio do idoso nas causas individuais ou coletivas versando sobre serviços de saúde, assistência social ou atendimento especializado ao idoso portador de deficiência, limitação incapacitante ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 79 e 80 da Lei n. 10.741/2003 e 53, III, e, do CPC/2015);

iii)

do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009);

iv)

nas hipóteses do item (iii), faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da demanda, no de situação da coisa litigiosa ou, ainda, na capital do estado, observada a competência absoluta do Juizado, se existente no local de opção (art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, c/c o art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009).

Tese C)
A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ ("A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo."). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ.

Tese D)
A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca arbitrariamente eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT. Em consequência:

i)

fica vedada a redistribuição à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou em juizados especiais da referida comarca ou de outra comarca, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução n. 9/2019/TJMT ou normativo similar;

ii)

os feitos já redistribuídos à 1a Vara Especializada de Várzea Grande/MT com fundamento nessa norma deverão ser devolvidos aos juízos de origem, salvo se as partes, previamente intimadas, concordarem expressamente em manter o processamento do feito no referido foro;

iii)

no que tange aos processos já ajuizados - ou que venham a ser ajuizados - pelas partes originalmente na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, poderão prosseguir normalmente no referido juízo;

iv)

não se aplicam as previsões dos itens (ii) e (iii) aos feitos de competência absoluta, ou seja: de competência dos Juizados Especiais da Fazenda, das Varas da Infância e da Juventude ou do domicílio do idoso, nos termos da Tese B deste IAC n. 10/STJ.

Assim, reconsidero o despacho de id. n. 70625481, para afastar a aplicação do IRDR mencionado, ao presente caso.

Quanto ao mérito, co
nforme relatado, em suas razões recursais, o
Município de Colíder/MT
apresentou recurso de Apelação Cível, disponível no id. n. 31904972, sustentando que não pode ser condenado a prestar a obrigação vindicada na inicial, ao argumento de não ser responsável pela terapia mencionada, porquanto de alta complexidade e abrangida nos tratamentos de saúde prestados pelo
Estado de Mato Grosso
.

A municipalidade alega, ainda, que não houve demonstração de resistência à pretensão autoral, tampouco da prescrição médica por profissional vinculado ao SUS, demonstrando a necessidade do medicamento e procedimento referenciados.

Pois bem.

Precipuamente, registro que agiu com acerto o Magistrado
a quo,
ao rechaçar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo
Município de Comodoro/MT,
em sede de contestação.

Isso porque
os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de
forma solidária.
Confira-se o artigo 198, § 1o, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Quanto ao direito à saúde, rememoro que a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Outrossim, relembro que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2o, senão vejamos:

Art. 2o
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Sendo, ainda, que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no
caput
do artigo 5o da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

In casu,
verifica-se que restou demonstrada a necessidade de ser disponibilizado ao Sr. Dermival Cardoso o medicamento e procedimento médico vindicados na inicial, eis que há nos autos documento médico, de id. n. 31904507, de confecção do Dr. Ricardo de Matos Chiconelli (CRM/MT 3580), no qual consta, como conduta a ser adotada para o tratamento da patologia diagnosticada, “OCT RETINA + INJEÇÃO DE ANTI VEGF AO + FOTOCOAGULAÇÃO À LASER”.

Por oportuno, é necessário registrar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, dispensando a obrigatoriedade de prescrição do fármaco pretendido, por médico da rede pública, nas ações em que se busca fornecimento de medicamento, sendo suficiente a indicação por profissional particular habilitado e conhecedor do quadro clínico do paciente, tal como no caso em comento, veja:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.

1. O Estado (as três esferas de Governo) tem o dever de assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, os direitos à dignidade humana, à vida e à saúde, conforme inteligência dos arts. 1o, 5o, caput, 6o, 196 e 198, I, da Constituição da República.

2. O fato de o medicamento não integrar a lista básica do SUS não tem o condão de eximir os entes federados do dever imposto pela ordem constitucional, porquanto não se pode admitir que regras burocráticas, previstas em portarias ou normas de inferior hierarquia, prevaleçam sobre direitos fundamentais.

3. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça,
a escolha do fármaco ou do melhor tratamento compete ao médico habilitado e conhecedor do quadro clínico do paciente, podendo ser um profissional particular ou da rede pública, pois o que é imprescindível é a comprovação da necessidade médica e da hipossuficiência
.

4. A peculiaridade do caso levou o Tribunal de origem a conceder a segurança reclamada, em face do perigo de agravamento da saúde da paciente - acometida de grave crise psicótica, "com alucinação auditiva, delírio místico religioso e humor constrito" -, entendendo haver prova suficiente da necessidade do medicamento prescrito pelo seu médico particular, bem como a impossibilidade de troca de tal remédio por outro produto para "a preservação de sua integridade física e mental".

5. Diante do quadro delineado, a análise da suposta violação aos arts. 1o e 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009 demandaria o reexame de prova, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 405.126/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/9/2016, DJe 26/10/2016) [Destaquei]

Há, ainda, demonstração inequívoca da solicitação da prestação do tratamento, pelo paciente, por meio da Defensoria Pública, ao Município Apelante (id. n. 31904508 – p. 5), sem prova da resposta por este, revelando legítimo interesse jurídico na demanda.

Ademais, destaco, também, que,
conforme ressaltado acima, não há que ser afastada a responsabilidade do Município de
Comodoro/MT
em prestar o tratamento médico necessário ao paciente
Dermival Cardoso
, vez que
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo, pode demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Inclusive, em razão dos inúmeros julgados nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal r
econheceu a repercussão geral da matéria, cujo
Leading Case
é da relatoria do ministro Luiz Fux, no
Recurso Extraordinário n. 855.178
/Sergipe
, cujo tema recebeu o n. 793.
Veja-se:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
[Destaquei]

Logo, da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Assim, não há que falar em ilegitimidade do Município de
Comodoro/MT
, para figurar no polo passivo da demanda.

Considerando a expressa dispensa da remessa necessária pelo juiz de piso, deixo de deliberar a respeito do direcionamento do cumprimento da
obrigação, atendendo ao princípio da adstrição recursal. Tendo em vista que o município nada falou sobre isso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO
a
o Recurso de Apelação

interposto pelo

Município de Comodoro/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022